Tribunal: TJDFT
Processo: 0730127-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA ROBÓTICA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. URGÊNCIA COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio da cirurgia de Nefrectomia, via robótica, prescrita ao agravado/autor. A agravante sustentou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e defendeu que o procedimento não tem cobertura obrigatória segundo o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura ao procedimento cirúrgico, via robótica, indicado pelo médico assistente do agravado/autor, é legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a Lei no 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
4. Os §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/22, dispõem sobre os critérios para a cobertura de procedimentos não previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),5. Compete ao plano de saúde comprovar a ineficácia do tratamento prescrito e a inexistência de recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais.
5. A Resolução CFM no 2.311/2022 do Conselho Federal de Medicina, publicada em 28 de março de 2022, regulamenta a cirurgia robótica no Brasil.
6. Os relatórios médicos indicam que a realização do procedimento por técnica robô-assistida se mostra mais adequada do que a laparoscopia ou a cirurgia aberta, em razão das particularidades do tumor identificado no rim esquerdo do agravado, o que denota grau de complexidade técnica consideravelmente superior.
7. A medida antecipatória é reversível, pois eventual improcedência da ação judicial poderá autorizar o ressarcimento dos custos pelo autor.
IV. DISPOSITIVO.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para realização do procedimento cirúrgico, via robótica.